Tribunal: TJDFT
Processo: 0717272-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717272-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA DOMINGOS APELADO: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO D E S P A C H O Diante da notícia de composição amigável entre as partes no bojo do processo de execução, diga a apelante se ainda tem interesse no julgamento do recurso. Brasília, 14 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator